Tribunal: TJSP
Processo: 1028462-25.2014.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1028462-25.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
GABRIEL DIAS PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o
acórdão. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7283
Apelação / Remessa Necessária no: 1028462-25.2014.8.26.0562
Apelantes: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Juízo Ex Officio
Apelado: GABRIEL DIAS PINHEIRO
Comarca: Santos
Readequação. Recurso repetitivo e Repercussão Geral. Recurso
Extraordinário n.o 870.947, Tema 810 do STF. Recursos
Especiais n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do
STJ. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II
do CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade.
Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos
do art. 1.040, II do CPC.
Em v. acórdão de fls. 88/94 (integrado pelo julgamento dos
embargos de declaração) esta C. Câmara negou provimento ao recurso, mantendo a r.
sentença.
Em 07/05/2020, em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR e
dos embargos de declaração no RE n.o 870.947, o ilustre Presidente da Seção de Direito
Público, Des. Magalhães Coelho, determinou a devolução dos autos a esta C. Câmara
para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim
enunciado.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Por sua vez, o STF no Tema n.o 810 (RE 870.947), decidiu:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
Após, apreciados os embargos de declaração pelo STF, foi
publicado em 03/02/2020 acórdão cuja ementa se reproduz:
QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e
suficiente a resolver todos os pontos do Recurso
Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos
do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a
estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência
da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar
a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima
depositada na validade de ato normativo emanado do
próprio Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito
envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A
preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o
seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido
pela Constituição em grau superior ao provocado pela
própria norma questionada. Em regra, não se admite o
prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos
ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança
jurídica possam recomendar a modulação com esse
alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência
demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição
Constitucional promover o ajustamento de relações
jurídicas constituídas sob a vigência da legislação
invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao
impacto de suas decisões na realidade social subjacente
ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se
pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que
não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a
incidência da TR como critério de correção monetária
para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o
assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste
RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um
universo expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que
se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na
espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal
das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente
para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão
anteriormente proferida não modulada.
(RE 870947 ED-terceiros, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-019
DIVULG
31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.)
No caso em tela, por se tratar originariamente de pretensão de
condenação da FESP ao pagamento, em prol de servidor, de adicional de insalubridade
no percentual de 40%, de rigor a adoção do item 3.1.1 do Tema 905, que se encontra em
harmonia com o Tema n.o 810.
Mesmo porque, a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção
monetária que veio a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas
diferentes divulgadas. Uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas
modulada, e outra baseada no IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de
precatórios e cálculos1. As tabelas em si não são vinculantes no sentido jurídico do
termo, uma vez que devem apenas refletir os índices oficialmente divulgados. Assim, os
índices deverão ser fixados diretamente.
Cumpre esclarecer que a Lei n.o 11.960/09 tem curso a partir de sua
vigência, inclusive com alteração decorrente da Lei Federal n.o 12.703/12, esta resultante da
conversão da Medida Provisória n.o 567/12.
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do acórdão para
adotar integralmente os índices apontados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça.
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19680
Apelação / Remessa Necessária no 1028462-25.2014.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Juízo
Ex Officio
Apelado: GABRIEL DIAS PINHEIRO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Pelo contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do
qual se está cuidando.
Nestes termos, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10E5A374
10
12
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10EA1C76
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028462-25.2014.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.